Tribunal: STF
Processo: Rcl 56721
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



2. Esta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015.



3. Embargos de declaração acolhidos para fixar honorários sucumbenciais em 20% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pela União, contra decisão monocrática pela qual julguei prejudicada a reclamação constitucional, ante a perda superveniente do interesse processual da reclamante.



    2. A embargante aduz omisso o julgado, ao articular a necessidade de condenação da parte adversa ao pagamento de honorários de sucumbência.



    3. A parte embargada apresentou contrarrazões, em que aponta o não cabimento de condenação de honorários na reclamação. Subsidiariamente requer, caso haja condenação, sejam observados os princípios da causalidade e da equidade para fixação do valor.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Com razão a embargante.



    5. Com efeito, ambas as Turmas desta Suprema Corte têm reconhecido, à luz do princípio da causalidade, a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. DESCUMPRIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A autoridade reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da servidora pública, afrontou o conteúdo da liminar concedida pela então relatora, Ministra Cármen Lúcia, no MS 28.819/DF. 



    III – O ato administrativo que redistribui cargo público tem por preceito a observância do interesse da Administração Pública, conforme o art. 37, I, da Lei 8.112/1990. O entendimento contrário implicaria, no caso, violação da garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público, bem como dos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica.



    IV – A jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de que, angularizada a relação processual são cabíveis os honorários de sucumbência na reclamação constitucional. 



    V – O valor dos honorários deverá ser calculado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar a liquidação e o cumprimento da sentença nesta reclamação. Precedente. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36499 ED-AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 11.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS NO ÚLTIMO GRAU DA CARREIRA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTE FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. TEMA 439. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]” (Rcl 33100 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.5.2019 – grifei).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS QUE ATENDEM À EXIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO, EM SEDE RECLAMATÓRIA, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 27822 ED-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 28403 ED-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2020 – grifei).



    “Agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Agravo interno provido. 



    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).



    2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.



    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.



    4. Agravo interno provido para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 24464 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Redator para o Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018 - grifei).



    “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 



    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).



    2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiae na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.



    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.



    4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 25160 AgR-ED, Rel. Ministro Edson Fachin, Redator para o Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.02.2018 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Não configura usurpação da competência do STF a correta aplicação da sistemática da repercussão geral.



    2. É cabível a condenação em honorários nas reclamações ajuizadas a partir da vigência do novo Código de Processo Civil e nos recursos nelas interpostos.



    3. Agravo regimental desprovido, com fixação de honorários” (Rcl 18996 AgR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.4.2017 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 



    1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes.



    2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24417 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.4.2017 – grifei).



    6. Idêntica orientação extraio das seguintes decisões singulares, inter plures: Rcl 31438 ED, da minha lavra, DJe 15.4.2021, Rcl 42845 ED, da minha lavra, DJe 30.3.2021, Rcl 34.993 ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019, Rcl 34.113, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2019, Rcl 31.865, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2019, Rcl 27.903 ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.6.2019.



    7. Nesse diapasão, configurada omissão, cumpre saná-la, com a imposição de honorários advocatícios ao sucumbente, ressalvada a hipótese de gratuidade da justiça.



    8. Diante do exposto, acolho os aclaratórios com o fito de condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente